Tribunal: STJ
Processo: 2212521-56.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649673 - SP (2024
/0181824-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO LICEU PASTEUR
ADVOGADO
: SEBASTIAO FERNANDO A DE C RANGEL - SP048489
EMBARGADO
: REBECA DE OLIVEIRA GALHARDO
ADVOGADOS
: VINICIUS ALVES - SP410490
MAIARA PINTO PINHEIRO ALVES - SP397140
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno no
agravo em recurso especial, negou provimento ao recurso, fundamentando-se na
impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7 do
STJ.
2. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação dos artigos 1.643 e 1.644
do Código Civil, que tratam da responsabilidade solidária dos pais pelas dívidas
contraídas em benefício dos filhos, e contradição na interpretação do art. 22 da Lei
n. 8.069/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não apontam obscuridade, omissão ou contradição
no fundamento adotado pelo decisum para o desprovimento do agravo interno.
5. A pretensão da embargante é obter nova análise de matéria já apreciada, o que
configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA48434922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 12db6255-e52c-4ea8-8aad-4046646f61c4

6. A Corte Especial do STJ já concluiu que o recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O recurso aclaratório não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa. 2. A ausência de vícios no
acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 265; Lei n. 8.069/1990,
art. 22.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial, julgado em 25.8.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 1.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 12db6255-e52c-4ea8-8aad-4046646f61c4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649673 - SP (2024
/0181824-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO LICEU PASTEUR
ADVOGADO
: SEBASTIAO FERNANDO A DE C RANGEL - SP048489
EMBARGADO
: REBECA DE OLIVEIRA GALHARDO
ADVOGADOS
: VINICIUS ALVES - SP410490
MAIARA PINTO PINHEIRO ALVES - SP397140
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno no
agravo em recurso especial, negou provimento ao recurso, fundamentando-se na
impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7 do
STJ.
2. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação dos artigos 1.643 e 1.644
do Código Civil, que tratam da responsabilidade solidária dos pais pelas dívidas
contraídas em benefício dos filhos, e contradição na interpretação do art. 22 da Lei
n. 8.069/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47665960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:00
Código de Controle do Documento: 787e6e71-93ad-40c9-958f-ac6e4bf62981

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não apontam obscuridade, omissão ou contradição
no fundamento adotado pelo decisum para o desprovimento do agravo interno.
5. A pretensão da embargante é obter nova análise de matéria já apreciada, o que
configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. A Corte Especial do STJ já concluiu que o recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O recurso aclaratório não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa. 2. A ausência de vícios no
acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 265; Lei n. 8.069/1990,
art. 22.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial, julgado em 25.8.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 1.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO LICEU
PASTEUR ao acórdão de fl. 183, que, em agravo interno no agravo em recurso
especial, negou provimento ao recurso, fundamentando-se na impossibilidade de
reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 183-184):
Documento eletrônico VDA47665960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:00
Código de Controle do Documento: 787e6e71-93ad-40c9-958f-ac6e4bf62981

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da intempestividade do recurso especial, com base no art.
21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial foi interposto dentro do
prazo, considerando a suspensão de prazos devido a feriados nacionais e locais,
conforme comprovado por documentos.
3. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento nos autos de ação monitória,
indeferiu a inclusão do pai do aluno no polo passivo da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial foi interposto
tempestivamente, considerando a suspensão de prazos processuais devido a
feriados; e (ii) saber se é possível incluir o pai do aluno no polo passivo da ação
monitória, com base na alegada responsabilidade solidária dos pais pelas dívidas
contraídas em benefício dos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A superveniência da Lei n. 14.939/2024, que caracteriza fato novo aplicável
às situações não transitadas em julgado, permite a consideração de feriados locais
para a contagem de prazos recursais com base na apresentação de documento
comprobatório.
6. A pretensão de reexame de elementos fático-probatórios dos autos encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão das conclusões do Tribunal de
origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A apresentação do
documento, comprovando a existência de feriado local, permite superar a
intempestividade para novo exame de admissibilidade do recurso. 2. O reexame de
elementos fático-probatórios dos autos é inviável em recurso especial”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
apresenta omissão quanto à aplicação do art. 1.643 e art. 1.644 do Código Civil,
que tratam da responsabilidade solidária dos pais pelas dívidas contraídas em
benefício dos filhos.
Documento eletrônico VDA47665960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:00
Código de Controle do Documento: 787e6e71-93ad-40c9-958f-ac6e4bf62981

Alega que o acórdão não considerou o art. 790, IV, do CPC, que
estabelece que os bens do cônjuge ou do companheiro estão sujeitos à execução,
respondendo por dívidas como aquelas relativas à educação dos filhos.
Argumenta que houve contradição na interpretação do art. 22 da Lei n.
8.069/1990, pois o acórdão não reconheceu a responsabilidade solidária do pai do
aluno. Pontua que o acórdão embargado não observou o art. 1.030, V, do CPC, ao
não demonstrar o dissídio jurisprudencial (fls. 193-198).
Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de
que seja afastada a incidência da Súmula n. 7 do STJ, por inaplicável, dando
provimento ao recurso especial interposto, pelas razões acima elencadas.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 215.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Nos embargos de declaração, a parte embargante não aponta nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no fundamento adotado pelo
para o
decisum
desprovimento do agravo interno. Limita-se a afirmar tratar-se, exclusivamente, de
matéria de Direito, inexistindo em absoluto pretensão ou necessidade de que seja
reexaminada questão de fato ou prova.
Conforme devidamente explicitado na decisão ora embargada, o
Tribunal de origem concluiu o seguinte (fl. 47):

Com efeito, não pode a parte exequente, ora agravante, querer ampliar o polo
passivo do cumprimento de sentença, em nome da alegada solidariedade dos pais. O
vínculo mantido com a escola é contratual e, por essa razão, o débito deve ser
exigido de quem firmou o contrato como parte, isto é, a mãe do aluno, e não o pai
do menor.
Documento eletrônico VDA47665960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:00
Código de Controle do Documento: 787e6e71-93ad-40c9-958f-ac6e4bf62981

Frise-se que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das
partes (artigo 265 do Código Civil). Assim, celebrado o contrato com a executada, e
vindo ela a inadimpli-lo, os mecanismos de execução deverão dirigir-se
exclusivamente contra a devedora.

Para adotar desfecho diverso, seria necessário o reexame fático
probatório dos autos, esbarrando na Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, demonstra apenas seu interesse em obter nova análise
de matéria devidamente apreciada, o que configura mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
A Corte Especial do STJ já concluiu que "o recurso aclaratório possui
finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Além disso, a mera irresignação com as conclusões que embasaram o
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA47665960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:00
Código de Controle do Documento: 787e6e71-93ad-40c9-958f-ac6e4bf62981

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.649.673 / SP
Número Registro: 2024/0181824-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098611120178260003
10062122120178260003
20230000902129
22125215620238260000
98611120178260003 9861112017826000310062122120178260003
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO LICEU PASTEUR
ADVOGADO
: SEBASTIAO FERNANDO A DE C RANGEL - SP048489
AGRAVADO
: REBECA DE OLIVEIRA GALHARDO
ADVOGADOS : VINICIUS ALVES - SP410490
MAIARA PINTO PINHEIRO ALVES - SP397140
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO LICEU PASTEUR
ADVOGADO
: SEBASTIAO FERNANDO A DE C RANGEL - SP048489
EMBARGADO : REBECA DE OLIVEIRA GALHARDO
ADVOGADOS
: VINICIUS ALVES - SP410490
MAIARA PINTO PINHEIRO ALVES - SP397140
TERMO
Documento eletrônico VDA48410632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: e011cf43-6c1a-494a-bea7-98acf34dff1f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: e011cf43-6c1a-494a-bea7-98acf34dff1f